Tribunal: TJSP
Processo: 1013614-31.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – Irregularidades na medição de consumo de energia – Ausência de provas e de preservação do cenário fraudulento alegado – Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral – Não observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – Irregularidades na medição de consumo de energia – Ausência de provas e de preservação do cenário fraudulento alegado – Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral – Não observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório – Prática abusiva – Necessidade de comprovação da responsabilidade do usuário pela suposta fraude – Cobrança arbitrária – Negado provimento.